Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. HERDEIRO TESTAMENTÁRIO. LEGÍTIMA. HERDEIROS NECESSÁRIOS.
I – Aplicado o regime da separação obrigatória de bens, a companheira não concorre na partilha da legítima, art. 1829, inc. I, do CC.
II – Agravo de instrumento desprovido.